Tribunal: STF
Processo: RE 115584
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
PRECATORIO JUDICIARIO. CONSTITUIÇÃO, ART. 117, PARAGRAFO 1..
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE O VALOR DA
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, FIXADO EM CRUZEIROS, CONVERTER-SE
EM ORTNS, DEVENDO O PAGAMENTO, RESULTANTE DO PRECATORIO,
EFETUAR-SE PELA QUANTIA CORRESPONDENTE AO VALOR DAS ORTNS, NA DATA
DE SUA EFETIVAÇÃO. EMBORA CABIVEL A CONVERSAO DO VALOR DA
CONDENAÇÃO EM ORTNS, NÃO E POSSIVEL A DETERMINAÇÃO PARA QUE O
PAGAMENTO SE DE PELO VALOR DAS ORTNS NA DATA EM QUE EFETUADO, MAS,
TÃO SÓ, NO MONTANTE A APURAR-SE A 1. DE JULHO DO ANO EM QUE
EXPEDIDO O PRECATORIO. REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO EM QUANTIA CERTA.
ORIENTAÇÃO DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO N.
1238/SP E DO RE N. 103.684-2/SP. ARESTO QUE OFENDEU O ART. 117,
PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO, REGULARMENTE PREQUESTIONADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.